Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas.
2. Embora o juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo se convencer com outros elementos ou fatos provados no processo, tendo em vista a imperiosa necessidade de conhecimento técnico específico, não é de se esperar que seja afastada a prova técnica sem que tenha havido uma motivação idônea.
3. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que alega possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por intermédio de Resoluções anuais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.